Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
Num. 44701162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/08/2025 13:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513514391300000043640078
Número do documento: 25082513514391300000043640078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:39:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.026
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600708-
80.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: MARILDA ELIZETE PRADO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU QUE APROVOU AS CONTAS DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART.
67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo
Ministério
Público
de
Almirante
Tamandaré/PR contra a sentença do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as
contas de candidata ao cargo de vereadora
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade
fiscalizatória
e
julgamento
precipitado das contas, com indeferimento
de
diligências
requeridas,
bem
como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44701162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/08/2025 13:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513514391300000043640078
Número do documento: 25082513514391300000043640078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:39:18
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das
contas para reprovação ou nova aprovação
com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas
pelo
Ministério
Público,
sem
demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
art.
66
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019
determina
que
diligências
sejam realizadas quando os elementos dos
autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6.
Constatou-se
que
as
diligências
solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada
e
a
regularidade
dos
documentos
apresentados, analisados e validados pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro
grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas da
candidata ao cargo de vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de
diligências
genéricas
e
desprovidas
de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas
e
a
transparência
do
processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66,
67, 69.

Num. 44701162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/08/2025 13:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513514391300000043640078
Número do documento: 25082513514391300000043640078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:39:18
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44602384), que aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora MARILDA ELIZETE
PRADO.
Em suas razões recursais (ID 44602389), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 44602392), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um
debate infundado com o Juízo de primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com
as consequências; b) os argumentos do recurso são genéricos e não indicam diligências
objetivas, específicas ou imprescindíveis; c) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao
MPE determinar o que deve ou não ser feito; d) todos os questionamentos constantes nos
pareceres foram devidamente respondidos e comprovados nos autos; e) a decisão de primeiro
grau fundamentou sua decisão de não acolhimento de tais diligências.
Nesta
instância,
a
Procuradoria
Regional
Eleitoral
(ID
44665199)
manifestou-se
pelo

Num. 44701162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/08/2025 13:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513514391300000043640078
Número do documento: 25082513514391300000043640078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:39:18
conhecimento e provimento do recurso, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR, no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições municipais de 2024,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas da candidata ao cargo de vereadora MARILDA ELIZETE PRADO.
Em suas razões recursais (ID 44602389), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e

Num. 44701162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/08/2025 13:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513514391300000043640078
Número do documento: 25082513514391300000043640078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:39:18
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução
TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e
deve guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício
concreto e robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da
extrapolação de limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada
ou origem não identificada ou da não identificação de doadores originários,
nas doações recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de
contas – itens que são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto
é assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento
da sua candidatura; (...), ou que se “Contextualize e informe eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)".
Também se requer, de forma genérica, que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto
de que tenha havido omissão de alguma despesa.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou
gastos acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais
devem ser requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a
“a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto
não observado pelos questionamentos acima.
(...)
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas, haja vista não haver qualquer
impropriedade ou irregularidade grave.”
Considerando a natureza da prestação de contas, cumpre ressaltar que a abertura de diligências
não se impõe em qualquer circunstância. A existência de material gráfico, sem a declaração de

Num. 44701162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/08/2025 13:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513514391300000043640078
Número do documento: 25082513514391300000043640078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:39:18
gastos com pessoal, assinalado pela Procuradoria Regional Eleitoral, por si só, não justifica a
formulação de ressalvas ao julgamento das contas, especialmente na ausência de indícios de
irregularidades.
Compulsando os autos, extrai-se do Demonstrativo de Receitas/Despesas (ID 44602352) que o
valor, em questão, perfaz R$ 532,95 (quinhentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos)
e trata-se de doação recebida de outros candidatos, conforme demonstrado no relatório de
Receitas Estimáveis em Dinheiro (ID 44602356).
A confecção de material gráfico de campanha não implica, necessariamente, em despesas com
pessoal ou na utilização de serviços voluntários, sendo plenamente possível que a candidata
realize sua distribuição, de forma pessoal, em locais como residências, feiras e espaços públicos.
No caso em apreço, a quantidade de material gráfico indica, de forma contundente, que a própria
candidata tenha efetuado a distribuição de sua propaganda eleitoral, não se caracterizando, por
esse motivo, impropriedade ou irregularidade de natureza grave.
Ademais, o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral (ID 44602380) não
identificou irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco apontou a necessidade de
diligências complementares. Não houve constatação de extrapolação do limite de gastos,
omissão de receitas ou despesas, recebimento de recursos de origem vedada ou não
identificada, nem de irregularidades formais graves que justificassem a aposição de ressalvas nas
contas da candidata pelo magistrado.
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pela candidata, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de MARILDA
ELIZETE PRADO, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Num. 44701162 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/08/2025 13:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513514391300000043640078
Número do documento: 25082513514391300000043640078
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2025 16:39:18
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600708-
80.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA:
MARILDA ELIZETE PRADO - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
20.08.2025